Tribunal: TJPA
Processo: 0822520-30.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822520-30.2024.8.14.0028

APELANTE: WALTEIR DA SILVA FREIRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal. Redução da pena-base por desproporcionalidade. Manutenção da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 832 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de pouco mais de 1 kg de maconha durante fiscalização de rotina em ônibus interestadual.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:(i) saber se a busca pessoal foi nula por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) saber se estão presentes elementos que autorizem a absolvição por insuficiência de provas; (iii) saber se é cabível a desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); (iv) saber se a pena-base foi fixada de modo desproporcional e se a pena de multa deve ser afastada ou reduzida.

III. Razões de decidir

3. A abordagem e busca pessoal do réu foi legal, ocorrida em fiscalização de rotina, com fundada suspeita subjetiva justificada por nervosismo e comportamento do réu, além de consentimento expresso para abertura da bagagem.

4. A materialidade foi comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a presença de 1,012kg de
Cannabis sativa
. A autoria está evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais rodoviários federais, que atestaram a propriedade da droga.

5. A tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 não prospera. A quantidade expressiva da droga, o valor desembolsado (R$ 2.500,00) e o transporte interestadual evidenciam finalidade comercial, incompatível com o uso próprio.

6. A pena-base foi fixada, na origem, acima do mínimo legal com base em duas circunstâncias desfavoráveis: quantidade relevante de droga e forma de transporte. Contudo, verificou-se excesso na exasperação, sendo razoável a sua redução para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

7. A pena de multa, prevista cumulativamente no art. 33 da Lei nº 11.343/06, é de aplicação obrigatória, não sendo possível sua exclusão por ausência de previsão legal. A eventual alegação de hipossuficiência econômica deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal realizada em transporte coletivo interestadual, durante fiscalização de rotina, é válida quando baseada em fundada suspeita contextual e consentimento do abordado. 2. A posse de expressiva quantidade de droga, adquirida por valor elevado e transportada em longa distância, afasta a caracterização de uso próprio e justifica a condenação por tráfico de drogas. 3. A pena-base deve observar proporcionalidade entre as circunstâncias desfavoráveis e a sanção aplicada, sendo admitida a redução quando a exasperação for excessiva. 4. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 é de aplicação obrigatória, vedada sua exclusão por ausência de previsão legal, cabendo ao juízo da execução avaliar a alegada hipossuficiência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CP, art. 59 e art. 33, §2º, “b”; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WALTEIR DA SILVA FREIRE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou
à pena de

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia 11 de dezembro de 2024, na Rodovia Interestadual de Marabá, o denunciado WALTEIR DA SILVA FREIRE foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data supracitada, durante fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-155, Km 323, o ônibus da empresa Ouro e Prata (origem: Trindade/GO, destino: Belém/PA, Placa IWX0673) foi abordado, assim como seus passageiros.

Ato contínuo, ao ser abordado, o acusado, que era o passageiro da poltrona 26, respondeu às perguntas de praxe e apresentou os documentos de identificação solicitados. Em seguida, foi solicitado ao denunciado que o acompanhasse, juntamente com sua bagagem.

Ao descer do ônibus, constatou-se que a bagagem de Walteir consistia em uma sacola grande e uma mala pequena.

Além disso, foi solicitado a abertura da bagagem ao denunciado, o que foi atendido afirmativamente. Durante a verificação, encontrou-se no interior da mala uma sacola plástica com uma substância semelhante à maconha.

Ao ser confrontado pelos agentes, o denunciado confessou que se tratava de droga para consumo. Diante da quantidade, foi dada voz de prisão em flagrante, e o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal de Marabá para os procedimentos de praxe.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, afirmando que comprou os entorpecentes na rodoviária em Redenção/PA, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de uma pessoa vulgarmente conhecida como “neguinho”, a qual estava oferecendo a droga na rodoviária.

Posteriormente, fora confeccionado Laudo Toxicológico definitivo de n.º 831/2024-SETEC/SR/PF/PA (ID 135348875 – Pég. 79 a 83), anexo, que

constatou a ilicitude do material apreendido, atestando tratar-se de 1012,03g, da substância Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”. (...)’

Em
razões recursais
, o apelante sustenta, em sede
preliminar
, a
nulidade da busca pessoal, por violação ao artigo 244 do CPP, diante da ausência de fundada suspeita
.

No mérito,
pleiteia
a
absolvição
, por insuficiência de provas ou,
alternativamente
, a
desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), haja vista a ausência de elementos concretos que indiquem a destinação comercial da substância apreendida.

Subsidiariamente
, pede a
fixação da pena-base no mínimo legal,
dada a ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, ou
aplicação proporcional das circunstâncias judiciais, estabelecendo a fração de 1/8 para cada vetor judicial negativo
, além da
isenção da pena de multa ou fixação em patamar mínimo
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da busca pessoal, por violação ao artigo 244 do CPP,
diante da ausência de fundada suspeita.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, conforme os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem – que serão transcritos por ocasião do mérito do apelo –
a abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina na BR-155, km 323, em ônibus de linha interestadual, tendo o apelante demonstrado nervosismo exacerbado, o que motivou a seleção para verificação da bagagem.

Além disso,
houve consentimento do réu para a abertura da mala
, conforme confirmado tanto pelos policiais quanto pelo próprio interrogatório judicial do acusado. Tal circunstância afasta a alegada ilegalidade.

A jurisprudência tem admitido, inclusive, a revista com base em fundada suspeita subjetiva reforçada por contexto, especialmente quando se trata de fiscalização de rotina em transporte interestadual, usualmente utilizado para o tráfico de entorpecentes:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA. PACIENTE COM DROGA DEBAIXO DA CAMISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No caso, o recorrente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infrações administrativas de trânsito e crimes que supostamente ocorriam em rodovia no Estado de Goiás, sendo que a droga apreendida foi escondida debaixo da camisa do paciente. 2. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC n. 187.927/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação

A defesa almeja a almeja a
absolvição
, por insuficiência de provas ou,
alternativamente
, a
desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), haja vista a ausência de elementos concretos que indiquem a destinação comercial da substância apreendida.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo termo de exibição e apreensão de objeto (ID28456726 - Pág. 13) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 28456757 - Pág. 61), que atestaram a apreensão de
maconha
, confirmando a apreensão
de 2 (dois) tabletes da erva prensada, pesando o total de pouco mais de um quilo (veja-se foto em ID 28456726 - Pág. 9).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha FRANCISCO HENRIQUE DE FREITA, Policial Rodoviário Federal, relatou em juízo que sua equipe estava realizando abordagem de rotina em veículos de transporte coletivo quando adentraram no ônibus em que estava o denunciado, ocasião em que realizaram a abertura de sua bagagem e encontraram uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes do tipo “maconha” em seu interior. Segue narrando que o acusado admitiu a propriedade da mala e das drogas encontradas, alegando tais entorpecentes foram adquiridos apenas para seu uso pessoal.

A testemunha MARIA APARECIDA DOS SANTOS BIZIL, também participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que sua equipe estava realizando uma fiscalização de rotina em um ônibus coletivo quando observaram que o acusado apresentava um certo nervosismo durante a checagem, razão pela qual solicitaram autorização para a abertura de sua bagagem, ocasião em que realizaram as buscas e tiveram êxito em encontrar aproximadamente 01 (um) Kg de substâncias entorpecente em sua mala. Por fim, a testemunha afirmou que o acusado admitiu a propriedade das drogas, alegando que tais entorpecentes haviam sido adquiridos para seu consumo pessoal.

A testemunha JEFERSON SANTOS COSTA, Policial Rodoviário Federal, relatou em juízo que estavam realizando fiscalização de rotina em um ônibus de transporte coletivo quando realizaram a abertura da bagagem do acusado e encontraram aproximadamente 01 (um) Kg de substâncias entorpecentes em seu interior.

Por sua vez, em sede de interrogatório, o apelante admitiu a propriedade das drogas apreendidas, alegando que adquiriu tais entorpecentes com um indivíduo conhecido pela alcunha “Neguinho” na cidade de Redenção/PA, pagando pelas drogas uma quantia de R$ 2,500,00 (dois mil e quinhentos) reais em espécie, uma vez que havia experimentado e gostado muito. Ademais, o acusado alegou que tais drogas foram adquiridas unicamente para seu consumo pessoal, e que comprou em grande quantidade para não ter que precisar ir à boca de fumo com frequência, uma vez que não gosta de frequentar tal lugar.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Também
não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

Com efeito, a
quantidade expressiva
(pouco mais de 1 kg), o
valor elevado da compra (R$ 2.500,00) e o modo de transporte (oculto, em viagem interestadual de mais de 300 km) são incompatíveis com a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Da Requerida Alteração na Pena-Base

Subsidiariamente
, pede a
fixação da pena-base no mínimo legal,
dada a ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, ou
aplicação proporcional das circunstâncias judiciais, estabelecendo a fração de 1/8 para cada vetor judicial negativo
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“(...) 4. DOSIMETRIA

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida não é relevante

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida, por sua vez, merece ser exasperada negativamente, porquanto o laudo pericial atesta a apreensão de 01 (um) Kg da substância popularmente conhecida como "maconha", tratando-se de quantidade relevante capaz de atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, representando grave risco à saúde pública.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Consequências: foram normais para os crimes desta estirpe. Circunstâncias: as circunstâncias, por outro lado, revelam gravidade superior à espécie, posto que o acusado teria se deslocado com as drogas por aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) quilômetros entre a cidade de Redenção/PA e Marabá/PA, demonstrando grau superior de reprovação quando em comparação com outros tipos de tráfico.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão das circunstâncias negativas referentes à quantidade da droga apreendida e circunstâncias do delito, exasperando a pena no patamar de 1/6 entre seu mínimo e máximo para cada circunstância desfavorável, fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho pena fixada nos termos do parágrafo anterior.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal). Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
após:

- analisar a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, considerando a apreensão de pouco mais de
1 (um) quilo de maconha prensada
; e

- considerar desfavoráveis as
circunstâncias
do crime, ponderando, a meu ver, justificativa plausível para esta circunstância judicial – considerando o transporte intermunicipal da droga – obedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em que pese a correta análise das circunstâncias judiciais,
tenho que se faz necessária a redução da pena-base imposta ao réu
– mas não ao patamar mínimo legal – eis que o valor de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses estipulado pelo magistrado
a quo
revela-se
deveras desproporcional, muito acima da pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão abstratamente cominada ao delito em tela,
diante da presença de apenas uma circunstância judicial negativamente valorada, aliada à quantidade da droga.

Assim, na
1ª fase, de acordo com a análise feita por ocasião da sentença condenatória, aqui ratificada, e levando em conta a fração de 1/8 fixo a pena-base do réu em
7 (sete) anos e 6 (meses) dias de reclusão, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente
, a qual torno
definitiva e final
, tendo em vista a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição, bem como a não insurgência da defesa em relação às demais fases.

Fixo o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, consoante art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

3. Da Exclusão ou Redução da Pena de Multa

Pede a defesa, por fim,
isenção da pena de multa ou fixação em patamar mínimo
.

Improcedente este último pleito.

Não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 11.343/06, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ademais, a
fixação da multa no caso concreto
já foi realizada em
patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena
, eis que, nesta instância, foi objeto de
redução proporcional
em razão do redimensionamento da pena-base, passando de 832 para
750 dias-multa
.

Assim,
não há margem para nova redução
, sendo, demais disso, de competência do juízo da execução a análise da aventada hipossuficiência do réu.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir a pena do réu para o
quantum
de 7 (sete) anos e 6 (meses) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2025